Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
D E S P A C H O À fl. 1 ID 16490283 foi expedido alvará de levantamento de valores. A parte Autora foi intimada e não interpôs recurso contra a referida decisão (fl. 1 ID 16882576). Assim, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator